Tribunal: STF
Processo: ARE 640315
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. 



    De decisão monocrática proferida pelo relator do processo, em outro tribunal, cabe recurso para o órgão colegiado, a teor do art. 557, § 1º, do CPC. Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.